Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0716851-17.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARGARIDA PALOMA DE LIMA SOBREIRA GOMES RECORRIDO: PATRICIA QUEIROS FURLAN RIBEIRO DECISÃO MARGARIDA PALOMA DE LIMA SOBREIRA GOMES, peticiona nos autos (ID 48079747 - pág. 3) visando à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega hipossuficiência econômica e que sendo obrigada a pagar as despesas do processo e eventuais honorários de sucumbência prejudicaria sua subsistência e de sua família. Considerando que a recorrente é servidora pública (técnica judiciária) e residente em cidade satélite de classe média alta, cenário que afasta a presunção legal de hipossuficiência foi determinado à recorrente (ID 48238973) que comprovasse sua hipossuficiência econômica para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça, ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário, à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Embora a recorrente apresente a documentação exigida para se verificar a condição de hipossuficiência, há elementos nos autos que permitem inferir o contrário. Isso porque a requerente mora em área de classe média alta nesta capital, é servidora pública federal auferindo renda anual tributável superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Intime-se. Brasília, 26/07/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.